Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-97.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011314-97.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOANA CARDOSO LIMA - CPF: 899.225.573-04 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), PRICILA PAULESKI MACHRY - CPF: 050.414.111-23 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto a compensação de valores auferidos pela parte embargada. Aduz que a autora, por livre e espontânea vontade, celebrou contrato de empréstimo consignado n.o 145548876, no valor de R$ 7.899,93, via ordem de pagamento, sendo evidente a necessidade de compensação do valor utilizado em seu benefício.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação (certidão id. 168754681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão no tocante ao pedido de compensação de valores utilizados em seu benefício.

Na decisão combatida, restou devidamente fundamentado que o banco não logrou demonstrar a efetiva e regular contratação, mormente porque deixou de comprovar que disponibilizou o valor em favor da autora, motivo pelo qual houve a declaração de inexistência do débito, não havendo que se falar, portanto, em compensação de valores.

“
Superada essa questão, após a análise detida dos autos, verifico que apesar da instituição bancária trazer um contrato supostamente assinado pela autora (id. 159197776),
deixou de apresentar o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Ademais, é certo que a tela sistêmica colacionada nos autos pelo réu (id. 159197779), é inábil à comprovação do efetivo recebimento do valor pela apelante, porque se trata de prova produzida unilateralmente
.

Assim, apesar do d. magistrado trilhar no sentido de que restou demonstrada a celebração do contrato e recebimento do montante, data vênia, tenho que não logrou o banco comprovar a efetiva e regular contratação, mormente porque deixou de comprovar que disponibilizou o valor em favor da autora, tornando impositiva a declaração de inexistência do débito.
”
(id. 129275166 – grifei e negritei)

Sem embargos, em que pese a alegação do embargante de que os valores foram disponibilizados por meio de ordem de pagamento, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, motivo pelo qual, por óbvio, mostra-se inviável realizar qualquer compensação.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
” (RAC n.o 1000025-52.2020.8.11.0021, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, J. 14.12.2022 – destaquei).

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023